Tribunal: TJMT
Processo: 1024955-74.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024955-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA INSUFICIENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva ajuizada por seguradora com fundamento em sub-rogação legal, visando ao ressarcimento de valor pago a segurado em razão de danos decorrentes de suposta oscilação na rede elétrica operada pela concessionária de energia. Sentença de improcedência mantida em razão da ausência de comprovação do nexo causal entre o dano e falha no serviço prestado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica por supostos danos em equipamento eletrônico atribuídos a oscilação na rede de distribuição; e (ii) se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. Embora aplicável o CDC em razão da sub-rogação, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado é genérico, unilateral e desprovido de fundamentação técnica, não se prestando como meio de prova hábil para a responsabilização da concessionária.

5. O relatório da concessionária, com base no módulo 9 do PRODIST/ANEEL, demonstra ausência de perturbações na rede no período do alegado sinistro, revelando-se elemento técnico idôneo que afasta a presunção de falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ônus da parte autora demonstrar minimamente o nexo de causalidade entre o dano reclamado e eventual falha na prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica, mesmo sob a égide do CDC. 2. Laudo técnico unilateral, genérico e sem fundamentação idônea, é insuficiente para ensejar a responsabilização civil da concessionária quando contrariado por documentação técnica oficial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
HDI Seguros S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada em desfavor de
Energisa S.A.

A sentença (ID. 285651391) julgou improcedente o pedido formulado na inicial e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 285651393, a Apelante alega que os danos foram causados exclusivamente por variações anormais de tensão na rede elétrica, inexistindo indícios de caso fortuito ou força maior

Defende a desnecessidade de pericia dos bens sinistrados, bem como o nexo de causalidade entre os bens sinistrados e a rede elétrica proveniente da concessionaria de energia.

Aduz que, em se tratando de relação de consumo, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova

Afirma que a sentença recorrida violou o Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia por falha na prestação de serviço.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, para que seja julgada procedente, condenando a concessionária Apelada ao pagamento da quantia de R$ 8.173,96, acrescida de correção monetária e juros legais, além da inversão das verbas de sucumbência. Subsidiariamente requer a anulação da sentença para a reabertura da instrução probatória.

Sem contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Regressiva proposta pela seguradora, ora Apelada, a qual alega ter celebrado contratos de seguro por meio das apólices nº 01.058.423.000849 (Laticínios Marilac LTDA EPP), comprometendo-se a indenizar o segurado pelos riscos previamente estabelecidos nas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de oscilação de energia na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve dano a equipamento eletrônico de propriedade do segurado, sendo:

Sinistro
– Laticínios Marilac LTDA EPP

Apólice 01.058.423.000849

Data do Sinistro 02/05/2019

Data do pagamento 28/08/2019

Valor do prejuízo R$8.173,96

Causa: oscilação de energia

Aduz que abriu a solicitação do sinistro, providenciou os laudos técnicos e concluiu que os danos ocorridos perfazem o montante de R$ R$ 8.173,96 (oito mil, cento e setenta e três reais e noventa e seis), o qual foi adimplido ao segurado.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelada preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, alegando, no mérito a ausência de prova do nexo causal entre o suposto dano e o evento danoso. (ID. 285651368).

Pois bem, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando o laudo juntado pela Seguradora Apelante (ID. 285650980), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente o bem que foi avariado e que o equipamento, de um modo geral, queimou em razão de uma oscilação de energia. Vejamos:

O mencionado laudo foi elaborado de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Ademais, a Apelada apresentou o relatório (ID. 285651375) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025